Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600052-68.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600052-68.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Outdoors, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º 0600052-
68.2024.6.16.0157 que, julgo improcedente o pedido formulado pelo PODEMOS - Comissão
Provisória De Londrina na presente Representação Por Propaganda Eleitoral Extemporânea em
face de Cristiane Moraes De Souza (Ane Da Ada), ambos já qualificados, já que não violadas as
regras ditadas nos arts. 3ºA e 3ºB da Resolução 23.610/2019 e arts. 36 e 39 da Lei n. 9504/1997, com
consequente revogação da decisão de tutela antecipada porque o autor não conseguiu transformar
em certeza a verossimilhança que motivou a decisão de urgência. (Trata-se de representação
eleitoral proposta por PODEMOS - Comissão Provisória De Londrina em face de Cristiane Moraes
De Souza (Ane Da Ada), alegando em síntese que a representada é pré-candidata a vereadora na
cidade de Londrina e começou a propagar outdoors com sua foto convocando os interessados
para a adoção de animais, vinculando sua imagem ao da ADA - Associação Defensora dos
Animais; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 13/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO
PODEMOS (RECORRENTE)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ANNE ADA MORAES DE SOUZA (RECORRIDO)
RAFAEL CARLOS DA SILVA ZANDONADI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470751
21/04/2025
13:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44470751 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113381355400000043414059
Número do documento: 25042113381355400000043414059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.682

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600052-68.2024.6.16.0157 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO PODEMOS
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
RECORRIDO: ANNE ADA MORAES DE SOUZA
ADVOGADO: RAFAEL CARLOS DA SILVA ZANDONADI - OAB/PR112719
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA.
OUTDOOR.
CANDIDATURA
ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PODEMOS – COMISSÃO PROVISÓRIA DE LONDRINA
contra a sentença que julgou improcedente a Representação por Propaganda Eleitoral Extemporânea
proposta contra CRISTIANE MORAES DE SOUZA (ANE DA ADA).
2. Alega o recorrente que a pré-candidata teria utilizado outdoors para promover-se antes do período
permitido, configurando propaganda eleitoral antecipada.
3. A sentença de primeiro grau julgou a representação improcedente, por não identificar conteúdo eleitoral
nos outdoors em questão.
4. O recorrente interpôs recurso eleitoral, alegando a existência de propaganda eleitoral antecipada.
5. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.

Num. 44470751 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113381355400000043414059
Número do documento: 25042113381355400000043414059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:41
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Configuração de propaganda eleitoral antecipada por meio de outdoor.
7. Legalidade do uso de outdoor na pré-campanha eleitoral.
8. Aplicação da sanção pecuniária prevista no § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O uso de outdoor para divulgar um evento de adoção de animais, mesmo que exibindo a imagem da pré-
candidata, não configura propaganda eleitoral antecipada, se ausente pedido explícito de votos ou menção à
candidatura.
10. Ainda que a pré-candidata tenha mencionado em suas redes sociais que o outdoor foi financiado por
apoiadores da pré-campanha, tal fato não altera a natureza da propaganda, se o próprio outdoor não possui
conteúdo eleitoral.
11. A jurisprudência do TSE orienta que a análise da propaganda eleitoral antecipada deve considerar a
presença de pedido explícito de voto, a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda e a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
12. No caso concreto, o outdoor veiculado não continha pedido de voto ou exaltação das qualidades pessoais
da pré-candidata, tratando-se de mero convite para participação em evento em favor da causa animal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso eleitoral conhecido e desprovido para manter a sentença de primeiro grau, que julgou
improcedente a representação.
14. A veiculação de propaganda eleitoral antecipada por meio de outdoor é ilícita, se contiver pedido
explícito de voto ou elementos que configurem propaganda eleitoral, o que não se verificou no caso em
questão.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 3º, art. 39, § 8º.
Res. nº 23.608/2019-TSE, art. 7º, caput, art. 22, caput.
Jurisprudência relevante citada:
REspE nº 060000280, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, rel. desig. Min. Luís Roberto Barroso, Data
13/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025

Num. 44470751 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113381355400000043414059
Número do documento: 25042113381355400000043414059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:41
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PODEMOS – COMISSÃO PROVISÓRIA DE
LONDRINA em face da sentença que julgou improcedente a representação por propaganda
eleitoral antecipada.
Na origem, trata-se de Representação por Propaganda Eleitoral Extemporânea (id.44130583)
proposta por PODEMOS – COMISSÃO PROVISÓRIA DE LONDRINA em desfavor de
CRISTIANE MORAES DE SOUZA, (ANE DA ADA). Narra, em síntese, que a pré-candidata
apareceu em outdoors de Londrina convocando os interessados para a adoção de animais,
vinculando sua imagem ao da ADA – Associação Defensora dos Animais- entidade que se dedica
à adoção responsável de animais. Afirma que replicou o conteúdo em seu Instagram. Ademais,
em um vídeo postado no Instagram, acabou por afirmar que “os posts impulsionados, e os
outdoors que vocês têm visto recentemente estão sendo financiados por apoiadores da minha
pré-campanha”, o que configura uma propaganda antecipada por meio proscrito. Ao final, requer
a concessão da tutela de urgência, determinando que o Representado retire o outdoor no prazo
determinado, sob pena de multa diária. Além disso, pugna pela determinação de intimação do
Representado para que apresente a nota do valor pago pelo outdoor e a quantidade por ele feita,
pela confirmação da tutela de urgência com a procedência da Representação, com aplicação da
multa no valor de acima do mínimo legal e pela intimação do Ministério Público Eleitoral, para que
seja fornecido parecer sobre o tema.
A medida liminar foi deferida (id. 44130592).
A representada apresentou contestação (id. 44130596), alegando que o outdoor não tem
conteúdo eleitoral e pugnando pela improcedência da ação, além de informar que o outdoor foi
retirado.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo indeferimento dos pedidos, para que, ao final,
seja julgada improcedente a representação (id. 44130596).
Na sentença (id. 44130613), o Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina concluiu pela ausência
de finalidade eleitoral no outdoor e que, quanto ao vídeo publicado no Instagram, tratou-se de
uma justificativa da representada sobre os gastos que não teriam sido suportados pela ADA (que
inclusive recebeu críticas de seus usuários), mas de seus financiadores de campanha eleitoral.
Em face dessa decisão, o PODEMOS – COMISSÃO PROVISÓRIA DE LONDRINA interpôs
Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44130620), alegando, em síntese, que houve a
comprovação da propaganda eleitoral antecipada, pois a recorrida se utilizou de meio proscrito
para exaltar sua figura de pré-candidato em momento vedado pela legislação. Além disso, citou
que o fato da recorrida afirmar, no vídeo do Instagram, que o outdoor foi pago com recursos de

Num. 44470751 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113381355400000043414059
Número do documento: 25042113381355400000043414059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:41
seus apoiadores da pré-campanha eleitoral confirma o propósito eleitoral do outdoor.
Foram apresentadas contrarrazões (id. 44130626), aduzindo que não há incidência de qualquer
propaganda eleitoral e por isso, requer que o recurso seja julgado improcedente.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral (id. 44139428).
É o relatório.
VOTO

II.I. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada em 07/10/2024, (id.44130617) e
o recurso eleitoral foi protocolado em 08/10/2024 (id. 44130620).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, contudo, no momento da
propositura da ação, ainda não tinha se iniciado o período no qual os prazos eleitorais são
contínuos aos finais de semana e feriados (art. 7º, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE).
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.
II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por Diretório Municipal do Partido
Podemos de Londrina em face da sentença proferida pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, a qual julgou improcedente a representação proposta pelo ora recorrente.
A discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral antecipada mediante
colocado outdoors pela cidade de Londrina, nos quais a representada, ora recorrida, convoca
para um evento de doações de animais, em afronta ao contido art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/1997
A propaganda irregular seria a seguinte:
Outdoor:

O Juízo Eleitoral a quo julgou improcedente a representação eleitoral por não vislumbrar
elemento eleitoral no outdoor objeto de impugnação (id. 44130613), destacando que:
Os fatos narrados e os documentos juntados evidenciam que a conduta da
representada CRISTIANE/ANE de fato transitou na linha tênue que limita a boa
intenção de divulgar uma causa do interesse de toda a comunidade (a adoção de

Num. 44470751 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113381355400000043414059
Número do documento: 25042113381355400000043414059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:41
animais) e a propaganda eleitoral antecipo e irregular.
A entidade ADA (Associação Defensora dos Animais) contratou o aluguel de
outdoors pela cidade, pelo período de duas semanas, no mês de julho de 2024,
para a divulgação de um evento de adoção de ́pets ́ (vide movimento n.
122636620, apenas para exemplo).
O fato é que a presidente da entidade, a então pré-candidata CRISTIANE/ANE,
teve sua imagem veiculada nos outdoors e ainda publicou um vídeo pelo instagram
para informar os apoiadores da causa animal que esse material (os outdoors)
haviam sido patrocinados por seus parceiros e financiadores da ́pré-campanha ́, ou
seja, para justificar que os gastos não teriam sido suportados pela ADA (que
inclusive recebeu críticas de seus usuários), a representada informa que os
recursos seriam de seus financiadores de campanha eleitoral.
Todavia, concretamente é crucial apontar que:
A - nos outodoors em si não há menção á sua condição de candidata ou pré-
candidata não obstante a imagem da diretora da ONG fosse realmente dispensável;
B - não há o uso das chamadas ́magic words ́, compreendidas como palavras ou
expressões que induzam o pedido de voto para si ou o pedido de não voto para
adversários de forma sub-reptícia;
C - somente quem teve acesso ao instagram pessoal de CRISTIANE soube de sua
intenção de formar um grupo de apoiadores/financiadores para o seu período de
́pré-campanha ́;
D - o material divulgado acabou apresentando resultado aparentemente mais
negativo que positivo, dadas as mensagens ácidas enviadas por usuários do seu
perfil cobrando e criticando os gastos com os outdoors em detrimento da prioridade
da compra de comida para os animais abrigados.
Não se teve aqui, então, a prática imprópria da propaganda eleitoral antecipada e
irregular, tal como minuciosamente apontado pela Dra Promotora de Justiça,
valendo ressaltar que a atuação do Poder Judiciário no processo eleitoral deve se
resumir a coibir abusos do poder econômico e a violação das regras que buscam a
igualdade que deve imperar entre os candidatos, sempre de forma parcimoniosa e
mesmo mínima, sob pena de restrição da liberdade que deve imperar em todas as
fases do processo, em prejuízo dos interesses do eleitor.
Analisando o caso, não se vislumbra necessidade de reforma da sentença.
Com efeito, o art. 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97 veda a realização de propaganda eleitoral mediante
outdoors e impõe o pagamento de multa, como bem se observa:
Art. 39 (...)

Num. 44470751 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113381355400000043414059
Número do documento: 25042113381355400000043414059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:41
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela Lei
nº 12.891, de 2013)

Por sua vez, o art. 36 da Lei das Eleições, prevê que a propaganda eleitoral só é permitida a
partir do dia 16 de agosto do ano da eleição até o dia do pleito. A sanção para a violação ao
disposto neste artigo é prevista no seu § 3º, nestes termos:
§ 3º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.

Conforme ensina José Jairo Gomes, "a publicidade na pré-campanha caracteriza-se pela atração
ou captação antecipada de votos, o que pode ferir a igualdade de oportunidade ou a paridade de
armas entre os candidatos, o que desequilibra as campanhas" (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas,
cap. 17.4.4).
Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é substancialmente mitigada pelo
art. 36-A da Lei das Eleições o qual passou a permitir na pré-campanha, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e divulgação de suas ideias
e projetos, desde que não envolvam pedido explícito de voto, o que flexibiliza a questão e amplia
o debate democrático.
Veja-se que o mencionado artigo, flexibiliza a questão e amplia o debate democrático, antes do
período oficial de campanha que, após a minirreforma eleitoral de 2015, ficou reduzido a 45 dias,
após o término do último dia do registro de candidaturas, ou seja, 16/08/2024.
Nesse viés, de acordo com a jurisprudência do TSE, o enfrentamento da propaganda antecipada
deve valer-se do seguinte método:
[...]
3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em
primeiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é,
relacionado com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão
"indiferentes eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as
mensagens que mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que
se pretenda realizar e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo
eleitoral.
4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três

Num. 44470751 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113381355400000043414059
Número do documento: 25042113381355400000043414059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:41
parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral
antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
[...]
(REspE nº 060000280, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, rel. desig. Min. Luís
Roberto Barroso, Data 13/08/2021)

Fixadas essas premissas, verifica-se que os requisitos não encontram-se presentes no material
ora impugnado.
No caso dos autos, não se verifica o pedido explícito de votos, eis que as fotografias
anexadas à representação mostram que, apesar da exibição da imagem da recorrida,
limitam-se a divulgar um convite da ADA (Associação Defensora dos Animais), da qual a
representada é presidente, para um evento de adoção de animais que seria realizado em
julho deste ano, sem mencionar seu nome diretamente.
Vale dizer, não há indicação de nome, pedido de voto ou exaltação das qualidades
pessoais da recorrida, menção à candidatura, ao cargo eletivo, ao pleito, tratando-se de
mero convite para participação de evento em favor da causa animal, o que constitui um
indiferente eleitoral.
Contrariamente ao consignado nas razões recursais, este caso difere dos autos nº
0600059-17.2024.6.16.0042, de minha Relatoria, na qual foi reconhecida a propaganda
antecipada em outdoor de um feirante de Londrina, pois naquele caso houve expressa
menção ao nome do pré-candidato e indicação de que era "Representante dos Feirantes".
Neste caso, ao contrário, não há menção ao nome da recorrida na foto, nem tampouco
qualquer indicativo de promoção da candidatura.
Além disso, o fato da recorrida ter postado um vídeo no Instagram mencionando que seus
apoiadores da pré-campanha teriam financiado os outdoors não tem o condão de atrair a
finalidade eleitoral para o outdoor em questão.
Primeiro, porque como bem salientado pelo Juízo a quo, a representada apenas justificou, em
resposta a críticas recebidas dos usuários da ADA, que o outdoor não havia sido pago com
recursos da Instituição, mas de seus apoiadores de campanha.
Portanto, apenas quem seguia a representada no Instagram visualizou essa afirmação, de forma
que para os transeuntes que passavam pelo engenho publicitário não havia qualquer mensagem
política ou eleitoral que tenha sido transmitida de forma disfarçada.
A afirmação da recorrida sobre o financiamento do outdoor não atrai automaticamente a
finalidade eleitoral, quando o próprio engenho publicitário é despido dos requisitos ensejadores da
propaganda antecipada.

Num. 44470751 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:38:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113381355400000043414059
Número do documento: 25042113381355400000043414059
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:39:41
CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar provimento ao recurso
interposto pelo Diretório Municipal do Partido Podemos em Londrina, mantendo a sentença
que julgou improcedente a representação.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600052-68.2024.6.16.0157 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL DE LONDRINA DO PODEMOS - Advogados do RECORRENTE:
VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509, CARLOS
FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A - RECORRIDA: ANNE ADA MORAES DE SOUZA -
Advogado da RECORRIDA: RAFAEL CARLOS DA SILVA ZANDONADI - PR112719.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025